Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que manteve os descontos automáticos em sua conta-corrente/salário decorrentes de contrato de mútuo, objetivando a suspensão dos débitos após a revogação expressa da autorização concedida à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a revogação, pela mutuária, da autorização para descontos automáticos em conta-corrente/salário relativos a contrato de empréstimo bancário comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ, impondo limites à autonomia privada e controle de cláusulas abusivas.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, sendo abusiva eventual cláusula contratual que imponha sua irrevogabilidade.
5. A autorização para desconto em conta-corrente por prazo indeterminado não se confunde com autorização irrevogável, devendo prevalecer o direito potestativo de cancelamento previsto no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020.
6. Os descontos realizados diretamente sobre verba salarial possuem potencial de comprometer o mínimo existencial, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 1o, III, da CF, e 421 e 422 do Código Civil.
7. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.085, admite os descontos em conta-corrente enquanto perdurar a autorização do mutuário, não afastando a possibilidade de sua revogação expressa.
8. A manutenção dos descontos após a comunicação de cancelamento da autorização configura onerosidade excessiva e obrigação abusiva, nos termos dos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC.
9. A revogação da autorização não exonera a mutuária da obrigação de pagamento do débito, sujeitando-a às consequências contratuais do inadimplemento, nem autoriza a devolução dos valores anteriormente descontados de forma lícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e provida. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. É lícito ao correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos automáticos em conta-corrente ou conta-salário, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020.
2. Cláusula contratual que imponha a irrevogabilidade da autorização de débito automático é abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
3. A revogação da autorização para desconto não afasta a obrigação de pagamento do empréstimo, sujeitando o devedor às consequências do inadimplemento, sem direito à repetição dos valores legitimamente descontados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 51, IV e 104-A; CC, arts. 421 e 422; CPC,; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdãos no 1832087, 1830240, 1819126 e 1884544.